Tribunal: STF
Processo: RE 176168
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICO LEGISTA. EXAME PSICOTÉCNICO.
Causa decidida à luz de normas infraconstitucionais -
Leis 4.878/65 e 8.112/90. Ausência de tema constitucional a merecer
correção extraordinária. Recurso não conhecido.